Tribunal: TJMT
Processo: 1005221-14.2021.8.11.0006
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005221-14.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEANDRO APARECIDO CARLOS - CPF: 004.132.941-45 (APELADO), LUCY ROSA DA SILVA - CPF: 140.400.771-72 (ADVOGADO), LUCY ROSA DA SILVA - CPF: 797.352.741-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), NEUSA DA SILVA - CPF: 039.605.618-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS – PROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA DEMONSTRADA PELA PROVA TESTEMUNHAL PELA PALAVRA DA VÍTIMA –
PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA – PERTINÊNCIA – EXISTÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – ANTECEDENTES – APELADO MULTIRREINCIDENTE – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

Ficando seguramente demonstrado pela prova judicializada que a execução material do delito foi realizada pelo réu, em companhia de indivíduo não identificado, está perfeitamente delineada a qualificadora pelo concurso de pessoas.

“Tratando-se de indivíduo multirreincidente específico em delitos patrimoniais e portador de maus antecedentes, ainda que a pena privativa de liberdade seja inferior a quatro anos de reclusão, justificado o estabelecimento do regime fechado para início do cumprimento da sanção.”
(TJMT, N.U 1005127-66.2021.8.11.0006).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n. 1005221-14.2021.811.0006, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar
Leandro Aparecido Carlos
, ao cumprimento de 2 anos e 8 meses de reclusão e ao pagamento de 30 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de furto simples (Id. 117829005).

Nas razões recursais constantes do Id. 117829030, o órgão ministerial pleiteou, em síntese, pela reforma da sentença para o fim de reconhecer a qualificadora do concurso de pessoas, já que as provas colhidas durante a instrução probatória não deixam dúvidas de que o réu praticou o delito de furto juntamente com terceira pessoa. E, ainda pugnou pela fixação do regime semiaberto.

Em contrarrazões, a defesa requereu o não provimento do apelo ministerial (Id. 123095029).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
acolhimento do recurso ministerial
, conforme se dessume do sumário a seguir reproduzido:

“
Apelação criminal. Furto qualificado. Ação penal julgada parcialmente procedente. Apelo ministerial. Pretendida a condenação por furto qualificado pelo concurso de agentes. Procedência. Prova da existência de um terceiro indivíduo junto com o réu na empreitada criminosa. Pretendida a alteração do regime inicial do cumprimento de pena, do semiaberto para o fechado. Procedência. Réu multirreincidente em crimes contra o patrimônio. Súmula 269 do STJ e jurisprudência do Egrégio TJMT. Parecer pelo provimento do recurso ministerial”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 08 de julho de 2021, por volta das 14h40min, na residência particular localizada na Rua Micaela Arala, n. 205, Bairro Jardim do Trevo, neste Município de Cáceres/MT,
LEANDRO APARECIDO CARLOS, vulgo “LEANDRO PRETO”
, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas com pessoa identificada somente pelo nome de Rogério, vulgo “Roger”, subtraiu, para si ou para outrem
,
coisas alheias móveis consistentes em
01 (uma) TV, marca LG, 32 polegadas, 01 (uma) pulseira dourada, 01 (um) cobertor rosa e vários perfumes
de propriedade da vítima
Neusa da Silva
.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que na data e hora acima mencionadas, o indiciado estava passando juntamente com seu comparsa na rua lateral da residência da vítima, sendo que viram o momento em que a ofendida saiu de casa em um mototáxi e, aproveitando-se que não tinha ninguém na residência, adentraram no local e subtraíram os objetos supramencionados.

Infere-se que Neusa ao retornar para sua casa constatou que foram furtados os objetos supramencionados.

Abstrai-se que uma guarnição da Polícia Militar foi acionada, a qual localizou o denunciado logo após o crime no mesmo bairro da ofendida, que estava em posse da televisão subtraída enrolada no cobertor rosa, momento em que ao avistar os policiais tentou se desfazer do objeto, jogando-o por cima de um muro.

Por fim, ao realizar abordagem também foi encontrada em posse do denunciado a pulseira pertencente à vítima, tendo sido os objetos reconhecidos e entregues à Neusa, que reconheceu
LEANDRO
como sendo a pessoa que passou ao lado de sua residência, momentos antes dela sair de casa”
(Id. 117825494).

Após o regular trâmite processual, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o acusado como incurso nas sanções do art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de
2 anos e 8 meses de reclusão
, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 30 dias-multa, cujo valor unitário foi fixado no mínimo legal.

Inconformado, o Ministério Público pugnou pela reforma da sentença no sentido de condenar o apelado pela qualificadora de concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV, do CP) e pela modificação do regime semiaberto para o regime fechado.

Após analisar minuciosamente os autos, verifico que o apelo ministerial merece ser provido.

A materialidade e autoria do delito de furto praticado pelo apelado ficaram suficientemente comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante delito (Id. 117825462), boletim de ocorrência (Id. 117825463), termo de apreensão (Id. 117825465), termo de reconhecimento de objeto (Id. 117825469), termo de entrega (Id. 117825470) e termo de reconhecimento de pessoa (Id. 117825471) e demais depoimentos extrajudiciais colhidos durante a investigação policial.

Da qualificadora do concurso de pessoas

O Juízo singular entendeu que a figura típica do art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, não estava devidamente comprovada, haja vista que não se demonstrou, na instrução, que o apelado praticou o delito em concurso de pessoas, havendo assim consignado:

“
Concurso de agentes.

Apesar de ter praticado o delito descrito na inicial, não vislumbro que o réu agiu com terceira pessoa, sendo que o simples fato de se encontrar acompanhado de indivíduo não identificado ou que sequer fora abordado não é o bastante para enquadramento no tipo de furto qualificado pelo concurso de agentes, restando somente a condenação pelo furto simples.

(...)

Posto isso,
julgo parcialmente procedente o pedido formulado pelo representante do Ministério Público
, o que faço para condenar
LEANDRO APARECIDO CARLOS como incurso nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal”
(Id. 117829005).

Entretanto, denota-se que a conduta perpetrada pelo réu adequa-se na causa de aumento prevista no art. 155, § 4º, IV do Código Penal, pois ficou comprovado que o apelado, agiu em companhia de Rogério vulgo “Roger”, quando subtraíram o bem pertencente à vítima.

O apelado em sede policial afirmou que outros dois homens haviam efetuado o furto e que os policiais por não terem conseguido capturá-los prenderam o acusado. Já em sede judicial em total contradição relatou que no momento havia apenas um outro rapaz na rua que saiu correndo e um senhor de idade sentado em frente uma residência próxima, não fazendo menção a duas pessoas juntas.

Sua versão judicial não encontra amparo nos autos.

A vítima Neusa da Silva relatou em sede judicial que reconheceu pessoalmente o acusado como uma das pessoas que passava ao lado de sua residência no momento em que aguardava a chegada de um mototáxi para ir a sua consulta médica. Confira-se:

“E
ra por volta das dez para as duas eu tinha uma consulta lá no postão e na hora que eu ia saindo no portão vinha dois moços passando na lateral da minha casa. Um até eu reconheci lá no CISC, o outro eu não vi. Quando eu cheguei a tarde do médico que eu fui abrir o portão, o portão estava solto. Que eu entrei a porta da minha sala estava estourada, ele tinha levado a televisão, a colcha e uma pulseira. Assim que eu cheguei que eu vi assim eu fiquei muito assustada eu liguei no CISC e eles falaram que tinha sido recuperado mas quando ele viu a viatura que nem foi eu que chamei, foi por acaso, eu nem estava em casa, ele jogou o aparelho por cima do muro. A TV ela, danificar o aparelho, tá aqui mas não presta.
Promotor
: Então quando a senhora saiu a senhora viu dois indivíduos passando na rua lateral, foi isso?
Vítima
: Sim.
Promotor
: Eles arrombaram a casa da senhora dona Neusa?
Vítima
: Sim, eles pularam o portão que é tudo murado, é alto o muro da minha casa e arrombaram a porta da minha sala.
Promotor
:
Consta que a senhora identificou o indivíduo que foi preso com a TV que é da senhora sem sombra de dúvidas como esse indivíduo que a senhora viu na, um deles, que a senhora viu na lateral? Vítima
:
Sim, o Leandro
.
Promotor
:
Exato, o Leandro Aparecido, vulgo Leandro Preto. A senhora tem certeza que era o Leandro que estava passando do lado não é? Vítima
:
Sim, tenho certeza. Era duas horas da tarde e a polícia pegou ele loguinho com a televisão. Promotor
: Consta que além da TV e do seu cobertor a polícia localizou com ele uma pulseira arrebentada?
Vítima
: Isso.
Promotor
: E a TV, que valor era dona Neusa?
Vítima
: Olha, era 32 polegadas, valor de R$ 1.800,00 mais uma colcha e o cordãozinho.
Promotor
: Perfume levou também dona?
Vítima
: Olha, nem sei porque está tudo meio bagunçado lé e tinha bastante perfume e eu não cheguei a dar falta não.
Promotor
: Qual a idade da senhora dona Neusa, por gentileza? Vítima: 64 anos (...)
Defesa
: A senhora foi chamada ao CISC para fazer o reconhecimento do rapaz?
Vítima
: Sim, sim senhora.
Defesa
: Eles mostraram pra senhora ou a senhora já conhecia ele antes?
Vítima
: Não, eu não conhecia ele antes. Eu vi a hora que eu ia saindo que eu tinha acionado o mototáxi que eu estava indo pro médico, ele estava passando ele e outro moço na lateral da minha casa, eu moro em uma esquina. Quando eu cheguei lá no CISC eu reconheci ele. (...)
”
(Relatório de mídias – Id.
117828997)

Corroborando com as palavras da vítima temos o depoimento dos policiais militares Roni-Van Pereira de Oliveira e Robson da Silva que, respectivamente, em sede policial disseram:

“QUE ATENDENDO SOLICITAÇÃO DO CIOSP, A GU PM SEGUIU ATÉ O LOCAL DOS FATOS PARA ATENDER UMA OCORRÊNCIA DE POSSÍVEL FURTO A RESIDÊNCIAS E DE HIDRÔMETROS NA RUA ISOLINA ATALA, NO BAIRRO JARDIM DO TREVO; QUE EM RONDAS PELA REFERIDA RUA FOI POSSÍVEL VERIFICAR QUE O SUSPEITO L. A. C., ESTAVA CARREGANDO EM SEUS BRAÇOS UM OBJETO GRANDE ENVOLTO A UM COBERTOR ROSA; QUE QUANDO A GU PM ESTAVA SE APROXIMANDO PARA FAZER A ABORDAGEM, O MESMO VIROU UMA ESQUINA E JOGOU O OBJETO POR CIMA DO MURO CAINDO DENTRO DO PERÍMETRO DE UMA RESIDÊNCIA DE N 89 NA RUA MICAELA ATALA; QUE FOI FEITA A REVISTA PESSOAL E ENCONTRADO COM ELE UM CELULAR E FOI PERGUNTADO A ELE SOBRE O
QUE ERA O OBJETO QUE O MESMO HAVIA JOGADO, O MESMO DISSE QUE ERA UMA TELEVISÃO E QUE TERIA FURTADO DE UMA RESIDÊNCIA NESTE BAIRRO JUNTAMENTE COM OUTRO SUSPEITO QUE MESMO CONHECE PELO NOME DE ROGÉRIO VULGO ROGER.
ESTA GU PM RECUPEROU A TV, POREM A MESMA FICOU DANIFICADA PELA QUEDA PROVOCADA PELO SUSPEITO”

“QUE ATENDENDO SOLICITAÇÃO DO CIOSP, A GU PM SEGUIU ATÉ O LOCAL DOS FATOS PARA ATENDER UMA OCORRÊNCIA DE POSSÍVEL FURTO A RESIDÊNCIAS E DE HIDRÔMETROS NA RUA ISOLINA ATALA, NO BAIRRO JARDIM DO TREVO; QUE EM RONDAS PELA REFERIDA RUA FOI POSSÍVEL VERIFICAR QUE O SUSPEITO L. A. C., ESTAVA CARREGANDO EM SEUS BRAÇOS UM OBJETO GRANDE ENVOLTO A UM COBERTOR ROSA; QUE QUANDO A GU PM ESTAVA SE APROXIMANDO PARA FAZER A ABORDAGEM, O MESMO VIROU UMA ESQUINA E JOGOU O OBJETO POR CIMA DO MURO CAINDO DENTRO DO PERÍMETRO DE UMA RESIDÊNCIA DE N 89 NA RUA MICAELA ATALA;
QUE FOI FEITA A REVISTA PESSOAL E ENCONTRADO COM ELE UM CELULAR E FOI PERGUNTADO A ELE SOBRE O QUE ERA O OBJETO QUE O MESMO HAVIA JOGADO, O MESMO DISSE QUE ERA UMA TELEVISÃO E QUE TERIA FURTADO DE UMA RESIDÊNCIA NESTE BAIRRO JUNTAMENTE COM OUTRO SUSPEITO QUE MESMO CONHECE PELO NOME DE ROGÉRIO VULGO ROGER.
ESTA GU PM RECUPEROU A TV, POREM A MESMA FICOU DANIFICADA PELA QUEDA PROVOCADA PELO SUSPEITO”

Em Juízo declararam que:

“
(...) No momento da abordagem aconteceu mesmo da forma como foi narrado ai e no momento da abordagem eu fiquei encarregado de tentar prender o segundo suspeito que estava com esse que foi preso né. Ele estava um pouquinho mais a frente e nós gritamos para poder ele ficar parado ele não obedeceu a ordem e correu. Eu tentei acompanhar o suspeito mas não objetive êxito. Ele conseguiu fugir em uma quadra lá, em uma rua, atravessou em outra rua e sumiu tomou rumo ignorado. Quando eu voltei no local onde foi feita a abordagem desse menino que foi feita a abordagem desse menino que foi encaminhado pro CISC ele já estava algemado, já estava dominado. Levamos ele para o CISC e ele foi bem tratado, inclusive levei água para ele. (...)
Promotor
: Consta aqui sargento Roni que ele confessou para o senhor e pra guarnição que ele praticou o furto com um tal de Roger.
Testemunha
:
Sim, sim. Aí ele disse que não sabia onde morava esse cidadão aí, que conhecia ele na rua e ele não deu mais informações onde era o paradeiro desse rapaz que ele conhecia que estava junto com ele no furto
.
Promotor
: Consta que a guarnição viu, era o Leandro que estava carregando a TV sargento?
Testemunha
: Sim, é esse cidadão que está na imagem. (...)
”.
(Relatório de mídias – Id.
117828997).

“(...) Recebemos uma ligação via CIOSP que haviam pessoas, indivíduos que estava subtraindo hidrômetro de água no local, nessa área ai, nessa rua Atala aí. Em rondas pelo local, deslocamos pelo local me rondas e avistamos o cidadão Leandro, já com esse coberto e algo, um objeto enrolado nesse cobertor. Logo que ele avistou a guarnição ele virou uma esquina e nós fomos e fizemos o acompanhamento dele e conseguimos localizá-lo. Nesse localizá-lo nós já tínhamos avistado ele já com esse objeto na mão. Quando chegamos junto com ele, já no momento em que nós abordamos ele ele já não estava mais com esse objeto, ele tinha jogado o objeto do outro lado do muro e ai subiu no muro para averiguar se realmente estava o objeto lá e estava lá no mesmo local em que ele se encontrava, entendeu, no mesmo local em que abordamos ele, ele só jogou do outro lado do muro o objeto. Aí localizamos, era uma televisão enrolada nesse cobertor.
Promotor
: Consta aqui que ele confessou o delito para o senhor e seu colegas?
Testemunha
: Sim, ele falou que tinha localizado, que tinha pegou em uma residência lá mas não fomos em nenhuma residência para ver qual residência foi furtado isso aí. Inclusive ele estava acompanhado de outra pessoa mas não foi possível localizar o outro indivíduo que ele correu da guarnição, tomou rumo ignorado, e o outro permaneceu no local.
Promotor
: Então ele confessou o delito pro senhor então que ele tinha feito o furto junto com o Roger?
Testemunha
:
Positivo, positivo. Ele falou que tinha pego em uma residência lá mas não quis dizer em qual residência seria isso aí. Porque no momento em que o outro indivíduo, quando ele viu a guarnição ele saiu em disparada tomando rumo ignorado e ele não correu ele permaneceu no local.
Promotor
: Quando o senhor estava patrulhado então estava ele e mais um então?
Testemunha
: Era ele e mais um. No momento nós avistamos ele, num primeiro momento nós avistamos ele, já estava virando a esquina nessa rua ai, já estava virando numa esquina. Aí nós avistamos eles e quando nós fizemos o acompanhamento dele eu penso que ele imaginou que nós não íamos, que não tínhamos avistado ele ainda, mas ai ele percebeu o barulho da viatura e ele já jogou o objeto e o outro companheiro dele tomou rumo ignorado. Ele nós não conseguimos localizar, somente o Leandro mesmo.
Promotor
: Era o Leandro que estava carregando a TV enrolado no cobertor?
Testemunha
: Era o Leandro que estava carregando a TV. Exatamente. (...)
”

Não é demais lembrar que em relação aos depoimentos prestados por policiais, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, e por serem agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em tela.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, as declarações dos policiais são meio de prova idôneo a fundamentar o decreto condenatório. Esse é o entendimento sedimentado neste egrégio Tribunal, conforme
Enunciado n. 8
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Assim, bem definidas autoria e materialidade e inexistindo qualquer excludente de ilicitude ou extinção de punibilidade, a condenação do réu pela prática do ilícito penal descrito no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal é medida que se impõe.

Para o delito previsto no artigo 155, § 4º, IV, do Código Penal, tem-se estabelecida a pena mínima de 2 anos e máxima de 8 anos.

Analisando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal, tenho que ficou comprovada a
culpabilidade
do acusado não extrapola a normalidade do tipo penal em questão. Verifico que o acusado possui
antecedente
, na qual utilizarei uma condenação (processo n. 0003740-19.2020.811.0006, com trânsito em julgado em 14.3.2013) para majorar a sanção basilar. Não há nos autos elementos definidores de sua
personalidade
e
conduta social
. Os
motivos
do delito são inerentes ao tipo penal, não devendo ser considerado de forma negativa do crime. As
circunstâncias
delituosas são próprias do verbo, não extrapolando o ordinário. Inexistem
consequências
a serem valoradas.

Assim, de acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal, fixo a pena-base em
2 anos e 4 meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, mantenho a agravante da reincidência, reconhecida pelo magistrado sentenciante, de modo que majoro a pena na fração de 1/6, perfazendo a pena em
2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão.
Ainda, em razão de a vítima ser maio de 60 anos (art. 61, inciso II alínea ‘h’, do Código Penal), agravo a pena também na fração de 1/6, resultando a pena em
3 anos, 2 meses e 3 dias de reclusão.

Na terceira fase, não há causa de aumento e nem de diminuição, de modo que fixo a pena final em
3 anos, 2 meses e 3 dias de reclusão
e
15 dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Do regime

É cediço que o art. 33, § 3º, do Estatuto Penal prescreve que o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade será determinado conforme a valoração dos referenciais contidos no art. 59 do Código Penal.

Nesse contexto, o quantitativo da pena não é o único parâmetro a ser observado pelo magistrado quando da fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, uma vez que também devem ser levadas em consideração as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Dessa forma, não sendo as 8 circunstâncias judiciais totalmente favoráveis ao apelado, nada impede a fixação de regime prisional mais gravoso.

Nesse sentido:

“Deve ser mantido o regime inicial fechado, pois a existência de circunstância judicial desfavorável – maus antecedentes –, a qual justificou a exasperação da pena-base em 1/6 (e-STJ, fl. 132), associada à reincidência do paciente, determinam a fixação do regime inicial fechado, termos do art. 33, § 2º, ‘b’ e § 3º, do Código Penal e da Súmula n. 269 do STJ. Precedentes.”
(AgRg no
HC
709.569/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8.2.2022).

Desta feita, coaduno com o entendimento da douta Procuradoria-Geral de Justiça, no sentido de que embora a reprimenda imposta seja inferior a 4 anos a presença de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) recomenda a imposição do
regime fechado
para cumprimento da pena (art. 33, §§ 2º e 3º, e art. 59, ambos do CP).

Ante o exposto dou provimento ao recurso interposto, para condenar o apelado nas penas do art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, ao cumprimento da pena de
3 anos, 2 meses e 3 dias de reclusão
e
15 dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato,
em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022